Tribunal: TJBA
Processo: 0544139-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544139-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO SILVA LEMOS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BANCOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA INTERDITADA. EXIGÊNCIA EXCESSIVA DE ALVARÁ JUDICIAL ESPECÍFICO PARA MOVIMENTAÇÃO PELO CURADOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. PREPARO REGULARIZADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. Caso em exame e Admissibilidade Recursal

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por pessoa interditada, representada por sua curadora, contra instituição financeira, em razão do bloqueio da conta poupança e da exigência desarrazoada de alvará judicial específico para movimentação na vigência de Termo de Curatela definitivo e sem restrição de poderes. A preliminar de deserção arguida sob a alegação de pagamento de preparo por terceiro e insuficiência inicial de custas é rejeitada, uma vez que o recolhimento total foi devidamente complementado pelo Apelante após a intimação específica para sanar o vício processual, conforme prerrogativa legal.

A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer (acesso à conta regularizado) e julgou procedente o pedido de danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais).

II. Mérito do recurso

Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, insculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ante a falha na prestação de serviço bancário.

A exigência de alvará judicial superveniente ao Termo de Curatela definitivo, sem que houvesse previsão legal ou restrição judicial para movimentação de valores de subsistência, configura ato ilício e obstáculo indevido ao exercício do múnus da curatela.

O impedimento de acesso à verba alimentar de pessoa vulnerável por período injustificado extrapola o mero dissabor do cotidiano, ensejando abalo psíquico suficiente para configurar o dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) respeita os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

O percentual dos honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação revela-se justo, considerando o zelo profissional e a complexidade do trâmite processual, que incluiu a resolução de um conflito negativo de competência, sendo majorado em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a exigência, por instituição financeira, de alvará judicial específico para movimentação de conta poupança por curador, quando o termo de curatela definitivo não impõe tal restrição, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544139-69.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data do sistema eletrônico.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

06